Tribunal: TJMT
Processo: 1076481-98.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076481-98.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RD CONFECCOES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - CNPJ: 15.400.967/0001-38 (RECORRENTE), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), LEANDRO MARQUES PEREIRA - CPF: 031.810.361-37 (ADVOGADO), JOSIMAR GUEDES LEITE - CPF: 035.945.601-47 (ADVOGADO), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração no
1076481-98.2023.8.11.0001.

Origem:
Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Embargante:
ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A.

Embargada:
RD CONFECÇÕES E LANCHES LTDA-ME.

Data do Julgamento Virtual:
11 a 14/11/2024
.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO EVIDENCIADA - EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1-

Constatada a omissão, há se de ser sanado o vício apontado e retificados os termos do acórdão.

2-

Embargos de declaração com efeitos infringentes conhecidos e acolhidos.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que por unanimidade negou provimento ao recurso interposto pela embargante.

A embargante argumenta que o decisum padece de omissão, quanto ao abatimento da franquia em relação à indenização por danos materiais, bem como, quanto à aplicação da taxa legal a contar da citação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os Embargos Declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95.

Da análise dos autos,
percebo que assiste razão a embargante no tocante à omissão apontada.

O acórdão embargado manteve a sentença, não deduzindo o percentual de 20% da franquia, conforme determinado na apólice de seguro em questão.

Com efeito, verifica-se que o referido acórdão fora omisso quanto às condições gerais do seguro onde consta de forma clara que a franquia é a participação obrigatória do Segurado.

Destarte, nota-se que a apólice constante dos autos há expressa previsão de franquia quando houver cobertura do seguro decorrente de
“
Roubo ou Furto de bens mediante arrombamento”
(ID. 225312698, fl.4) no percentual de 20% dos prejuízos com o mínimo de R$800,00 (oitocentos reais).

Sabe-se que a responsabilidade da Seguradora está embasada no contrato de seguro que celebra com a parte, sendo possível sua condenação até o limite da apólice de seguro, bem como suas deduções, desse modo, fica autorizado o abatimento do valor da franquia, nos termos da apólice em questão.

Nesse sentido:

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SEGURO – TRANSPORTE DE CARGAS – TOMBAMENTO DO CAMINHÃO – INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – PRELIMINAR AFASTADA – EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR –AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO – ART. 768 DO CC – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
DESCONTO DA FRANQUIA PREVISTA NA APÓLICE – VIABILIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Considera-se como início do prazo para recorrer o “dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica”. (Artigo 231, V, do CPC). “O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato” (artigo 768 do Código Civil), e é responsabilidade da Seguradora comprovar essa situação, sob pena de não se eximir do pagamento da indenização.
É admitido o desconto de franquia de participação obrigatória do segurado quando há essa previsão contratual.”

(TJ-MT 10023283020198110003 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 27/07/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/07/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO - BENS DANIFICADOS EM DECORRÊNCIA DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA –
OMISSÃO QUANTO AO PLEITO PARA DEDUÇÃO DO VALOR DA FRANQUIA – VÍCIO CONSTATADO – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – ABATIMENTO CABÍVEL
– EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial, de modo que, em sendo detectada omissão decorrente da ausência de pronunciamento a respeito de questão capaz de alterar a conclusão do julgado, devem ser acolhidos para sanar o vício detectado, inclusive, se for o caso, com efeitos infringentes. 2.
“É válida e a eficaz a cláusula que prevê o pagamento de franquia pelo segurado, e sua aplicação é devida quando reconhecido o direito à cobertura securitária”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado - Recurso de Embargos de Declaração no 1007716-79.2017.8.11.0003 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - Julgado em 11/11/2020 - DJE 13/11/2020).”
(TJ-MT 10041646220218110037 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 22/11/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2022)

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos com efeitos infringentes, a fim de sanar a omissão apontada, autorizando o abatimento do valor da franquia nos termos da apólice, fazendo desta decisão, parte integrante do v. Acórdão embargado.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024